Tribunal: CARF
Processo: 11829.720017/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720017/2017-16
ACÓRDÃO
3401-014.405 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEMFLORES LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/11/2012 a 16/03/2013
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO
LOCALIZADA. MULTA IGUAL AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A ocultação do real adquirente da mercadoria importada, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, bem como
a utilização, na importação, de qualquer documento necessário ao
embarque ou desembaraço da mercadoria e que tenha sido falsificado,
material ou ideologicamente, são infrações consideradas dano ao Erário,
punidas ambas com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
quando não for possível a aplicação da pena de perdimento da mercadoria,
em virtude de esta não ter sido localizada, ou ter sido consumida ou
revendida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, George da Silva Santos, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares
de Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.405 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720017/2017-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de exigência de crédito tributário relativo à multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias (flores) importadas sob as Declarações de Importações (DI)/Adições
relacionadas às fls. 88-92 deste processo, registradas entre 04/11/2012 e 16/03/2013, segundo a
fiscalização, porque tais operações foram feitas mediante simulação, vez que nelas a empresa
META INTERNACIONAL COMERCIAL LTDA. (doravante referenciada como META) figurou
fraudulentamente como importadora e adquirente direta, com vistas à ocultação da real
adquirente das mercadorias, a empresa TEMFLORES LTDA. – ME, (doravante referenciada como
TEMFLORES).
A fiscalização chama a atenção para o fato de a empresa META haver importado, no
período analisado, mercadorias de 26 (vinte e seis) Capítulos NCM diferentes e sem afinidades
entre si, a exemplo de peças automotivas, teares, cartões “Smart Card” e flores, mas não
apresentaria capacidade operacional nem recursos humanos para fazer frente a essa diversidade
de mercadorias por ela importadas, destacando que somente em janeiro de 2014 foi que a
empresa passou a contar com uma funcionária na categoria de empregado, o que seria
insuficiente para administrar as transações e logísticas no comércio exterior, além da manipulação
e armazenagem das flores, e das vendas.
Em sede do julgamento de primeiro grau o colegiado de piso rejeitou a impugnação
do recorrente e do solidário Elias, não conhecendo as demais impugnações por força da preclusão
nos termos que se seguem:
ACORDAM os membros da Sétima Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza, por unanimidade de votos, na forma do
relatório e voto que passam a integrar o presente Acórdão, em: a) DECLARAR NÃO
IMPUGNADO o lançamento em relação a Meta Internacional Comercial Ltda. e
Daniela Gagliardi, não tendo se operado, quanto a estes sujeitos passivos, os
efeitos da revelia, no tocante à exigibilidade do crédito tributário, por força do
disposto no art. 7o, caput, da Portaria RFB no 2.284/2010; b) CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO apresentada por TEMFLORES LTDA. - ME e ELIAS DE SOUSA COSTA,
para REJEITAR as arguições de nulidade do lançamento e no mérito, JULGAR
IMPROCEDENTE a impugnação, de forma a manter o crédito tributário.
Em peça única de Recurso Voluntário os recorrentes TEMFLORES e ELIAS DE SOUZA
COSTA pleiteiam a reforma do julgado.
No recurso voluntário o recorrente pugna pela reforma da decisão, cujas razões
são:
a- Inexistência da ocultação;
b- Ausência de prejuízo ao erário;
c- O produto importado não se submete a incidência de IPI;
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.405 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720017/2017-16
3
d- Caráter confiscatório da multa substitutiva do perdimento;
e- Violação dos procedimentos previstos na IN 228/2002;
f- Requer o cancelamento da multa substitutiva do perdimento.
g- Alternativamente pleiteia a conversão da multa por advertência.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA INFRAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
No tocante a logística de negócios e operacional desenvolvida pelo recorrente,
melhor sorte não o assiste ao recorrente a fim de ilidir a acusação da prática da interposição
prevista no art. 23, V, §§ 1o e 3o do Dec. 1455/1976.
Defendeu, inicialmente, que a materialização desta infração pressupõe prejuízo ao
erário. Não procede tal afirmativa. O fato do produto flores de corte ser isento de IPI não afasta o
dever de se proceder corretamente no preenchimento da Declaração de Importação,
especialmente quanto a identificação das partes envolvidas.
Considerando que o bem tutelado é o controle aduaneiro, entende-se que o
recolhimento tributário não passa de um dos inúmeros pontos albergados pelo poder de polícia
dos agentes aduaneiros.
O fato dos produtos importados pela META terem destinação à empresa recorrente
em curto espaço de tempo, por si só, no entender deste relator, não tem o condão de servir nem
como prova indireta para a materialização da infração. É importante registrar que um dos
principais produtos importados, conforme as Declarações de Importações que acompanham o
Auto de Infração, são justamente as flores de corte.
A logística de chegada do produto, armazenamento, despacho, desova e
desembaraço, frete interno, pressupõe, necessariamente, agilidade para que a mercadoria não se
submeta a avarias na sua qualidade.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.405 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11829.720017/2017-16
4
No entanto, caberia ao recorrente demonstrar que foi, justamente a empresa que
figurou como importadora, a responsável pela negociação comercial com os fornecedores
estrangeiros. E o que consta no processo é justamente o contrário. Não se trata de mero erro
formal no preenchimento da DI, como quer fazer crer o recorrente.
Ademais, foram mais de 20 NCMs diferentes, registradas no período apurado.
Portanto, nem todos os produtos se tratavam de flores. Caberia a META indicar, em campo
próprio da DI, que se tratava de de importação destinada ao recorrente. Não foi isso o que
ocorreu. Constam e-mails com cobrança de prestação de serviços de despacho aduaneiro.
E mais, requerimento de dados, pela recorrente, da META para que fosse enviado
ao fornecedor com quem, diga-se de passagem, era a recorrente que matinha contato comercial.
Os extratos bancários reforçam que era a recorrente quem aportava os investimentos financeiros
para custear não só a compra dos produtos, mas o frete e todas as demais despesas suportadas
pela META.
Com a devida vênia, descabe fundamentação jurídica ao tentar socorrer-se do
princípio da preservação da empresa, bem como suposto desrespeito à Instrução Normativa na
228/2002. Alias, esta IN tinha, justamente, o propósito de averiguar a regularidade da operação
comercial, ao passo que a IN 1169/2011 focava a fiscalização no contribuinte.
Por fim, a questão da multa substitutiva ser considerada como confisco, não passa
de um argumento desprovido do ordenamento jurídico nacional, posto que o § 3o do art. 23, V do
Decreto 1455/1976 é claríssimo ao dispor sobre a sua possibilidade.
Sendo assim, não resta a menor possibilidade de se acatar a fundamentação
apresentada pela empresa
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, e no mérito, nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 850
DF CARF MF
Original